Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 700G (SETECENTOS GRAMAS) DE MACONHA, 21 (VINTE UM) COMPRIMIDOS DE LSD E 07 (SETE) MICROSSELOS DE MDMA. RECURSO DA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. Deve ser rejeitada a alegação de inépcia da denúncia, por estarem devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. A prisão em flagrante, os laudos periciais e os depoimentos dos policiais formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
3. Na hipótese, os policiais civis, após denúncia anônima, realizaram tratativas com a finalidade de adquirir entorpecentes dos réus, sendo que os recorrentes foram presos em flagrante na posse de mais de meio quilo de maconha e, posteriormente, foram localizadas drogas sintéticas, que também haviam sido oferecidas ao policial civil, na carteira pessoal de um dos réus. Ademais, foi apreendida balança de precisão e uma tesoura com resquício de droga.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Inviável acolher a tese de crime impossível, visto que os réus foram abordados quando já estavam em situação evidente de flagrância delitiva, uma vez que já haviam incidido nas elementares consistentes em “trazer consigo” e “ter em depósito, no interior do veículo para venda”, sendo que, em relação a tais condutas, a polícia não fez qualquer preparação que induzisse ou favorecesse a prática do crime, como acontece no flagrante preparado.
6. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez evidenciado pelo conjunto probatório que, apesar de alegadamente adquirido de forma lícita, o veículo guardava estreita relação com a traficância.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e no mérito, não providos para manter incólume a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.